Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMIDOR DEMANDADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IRDR 17. POSSIBILIDADE.
I – Na presente ação de cobrança submetida aos ditames do CDC e proposta contra o consumidor, é possível a declinação, de ofício, pelo Juiz da competência para o foro de domicílio do réu, consoante a tese fixada no IRDR 17 pela Câmara de Uniformização deste TJDFT.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.